Tribunal: TJMT
Processo: 1033872-32.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033872-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), GUSTAVO BRAVO GARCIA - CPF: 061.188.151-94 (RECORRIDO), MICHELE CRISTINE DA SILVA CANDIDO - CPF: 369.669.428-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1033872-32.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
GUSTAVO BRAVO GARCIA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (DNIT)

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ACOLHIDA – INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual o recorrido alega que teve sua permissão para dirigir cassada, pois foi instaurado contra si,
pelo DETRAN, o Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir nº 1990/2024, referente aos Autos de Infração de Trânsito nº S016193374 e S016607650, por infrações supostamente cometidas em 25/07/2020 e 22/08/2020, respectivamente, tendo o procedimento sido iniciado apenas em 21 de abril de 2024.

2.

A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

3.

O órgão responsável pela autuação no caso em questão é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública. (REsp 1293522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019).

5.

Multas aplicadas por órgãos diversos dos reclamados não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito.

6.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública e de tema não suscitado antes por motivo de força maior. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em segundo grau, ainda que não suscitada na instância primária, sem caracterizar inovação recursal.

2. Não obstante as condições da ação sejam definidas pela Teoria da Asserção, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos. Tratando-se de ação que visa discutir a regularidade de auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, bem como a nulidade de ato administrativo dele decorrente, há interesse e legitimidade da União para figurar no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1005208-14.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

7.

Apesar de se reconhecer que foi o órgão estadual de trânsito que efetuou a cassação da CNH do recorrente, vale mencionar, que tal ato decorreu de procedimento feito pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT
, razão pela qual se atrai o interesse da União na discussão da validade da penalidade aplicada, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida e incompetência do juízo reconhecida.

8.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026